Tribunal: TJES
Processo: 0026042-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026042-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AYRES FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) PRATICADO 11 VEZES. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE.
RECURSO
S CONHECIDOS, DES
PROVIDO
PARA A DEFESA E PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o apelante pela prática de 11 crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 69 do mesmo diploma, fixando-lhe a pena de 11 anos e 4 meses de reclusão e 114 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de representação das vítimas implica na extinção da punibilidade, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019; (ii) se a pena aplicada deve ser majorada em razão da culpabilidade, das circunstâncias do crime e de suas consequências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato, com a alteração da Lei nº 13.964/2019, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que a exigência de representação da vítima não retroage para beneficiar o réu nos processos já em curso. Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade.

4. A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelos boletins de ocorrência, documentos, testemunhos e declarações das vítimas, evidenciando o modus operandi fraudulento do réu. O dolo restou caracterizado pela reiteração das condutas enganosas e pelo prejuízo causado a diversas vítimas.

5. A tese defensiva de ausência de provas quanto ao dolo não se sustenta diante do conjunto probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
6. O recurso ministerial merece provimento para majorar a
s
pena
s
-
base
, considerando a elevada culpabilidade, o
modus operandi
meticuloso e as consequências dos crimes, que extrapolam a normalidade do tipo penal, causando prejuízo patrimonial expressivo e abalo emocional às vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público provido para majorar a pena.

Tese de julgamento
:

1.
"A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, tornando o estelionato crime de ação penal pública condicionada à representação, não retroage para processos em curso, não implicando na extinção da punibilidade."

2.
"Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, com evidências do dolo na conduta do réu, mantém-se a condenação."

3.
"A pena-base deve ser majorada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade, sofisticação do modus operandi e prejuízos exacerbados às vítimas."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos, negar provimento para a defesa e dar provimento para o Ministério Público.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
26042
-
88
.20
1
8
.8.08.00
24

AP
TE/
APDO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
DO/
APTE
:

AYRES FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de extinção da punibilidade, por ausência de representação das vítimas, pois, a partir da vigência da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o estelionato passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo se praticado contra a Administração Pública, criança, adolescente, pessoa com doença mental, maior de setenta anos ou incapaz, nos termos do art. 171, §5º, do Código Penal.

Destaca que no momento em que a lei passa a exigir a representação como condição de procedibilidade, há uma clara limitação do
jus puniendi
, ou seja, o início da ação penal se sujeita a uma ação da vítima, que deve observar o prazo decadencial para apresentar a manifestação. Entende que a norma incide diretamente e de forma benéfica sobre o direito à liberdade, ostentando, assim, caráter penal, devendo retroagir para alcançar os fatos pretéritos à vigência da lei, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

As alegações não prosperam. Quanto ao ponto,
a
Terceira Seção consolidou o entendimento das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça
(STJ),
ao
definir que a exigência de
representação da vítima
como pré-requisito para a
ação penal
por estelionato
(
introduzida pelo Pacote Anticrime
)

não
retroage
para beneficiar o réu
nos processos que já estavam em curso.

O órgão
colegiado
indeferiu
o
pedido da Defensoria Pública de São Paulo,
para aplicar retroativamente a regra do
§5º do art. 171
do Códig
o Penal. Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N
º
13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
WRIT
INDEFERIDO.
1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, do CP, decorre da própria
mens legis
, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de
prosseguibilidade
. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido.
(HC 610.201/SP)

Diante do exposto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado,
t
rata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
AYRES FRANCISCO DOS SANTOS

e
m face da r. sentença

pro
ferida
pel
o
Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vi
tória

(
fls.
541/554-verso – Vol. 2 – Parte 3
)
, que jul
gou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
(11 veze
s)
, na forma do art. 69, ambos
do Código Penal, fixando-lhe a pena de
1
1 (
onze)
ano
s
e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-
multa.

Em
suas
razões
(
fls. 556/560-verso – Vol. 2 – Parte 3)
,

o
Parquet

a
tuante em primeiro grau
pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que: I) as penas-base devem ser majoradas,
considerando a elevad
íssima

culpabilidade

do apelante, decorrente da meticulosa premeditação de cada delito e
d
o alto poder de persuasão; II)
o vetor

circunstâncias
também
é
desfavoráve
l
ao réu,
diante

d
o
modus operandi
empregado, pois o ardil se protraiu durante meses em relação a diversas vítimas,
sendo certo que
a reprovabilidade da conduta foi ainda pior em relação à vítima Jairo, pois além de passar meses ludibriando-
o
,
o apelante
falsificou documento público (DUT do veículo), a fim de alcançar a fase final da fraude;
I
II
) as
consequências
dos delitos também foram gravíssimas, não apenas pelo elevado prejuízo patrimonial,
mas
pelo abalo psíquico e emocional absorvido pela vítima do fato 8.

Já a defesa
(fl
s
. 577/590 – Vol. 2 – Parte 3),

suscita preliminar de extinção da punibilidade
por
ausência de representação
das vítimas
, nos termos do art. 107, IV, do Código P
e
nal (
novatio legis in mellius
),
pois
a partir da vigência da Lei nº 13.964/19, o estelionato passou a ser um crime de ação penal pública condicionada
à
representação.
No mérito, o
nobre
representante da Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu, por ausência de
provas quanto ao
dolo,
devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (fls. 572/576 – Vol. 2 – Parte 3) e pela Promotoria de Justiça (fls. 592/613 – Vol. 3 – Parte 1),
pugnando pela manutenção da sentença.

Em seguida
, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo provimento do recurso da Promotoria e desprovimento do recurso da defesa

(ID
10694801
).

Pois bem.

A denúncia narra, em síntese, que entre julho de 2016 e julho de 2018, o réu
Ayres Francisco dos Santos
, na condição de proprietário da oficina de veículos “Auto Center Camburi 24 horas”, localizada no bairro Jardim Camburi, obteve pra si vantagem ilícita, em prejuízo de terceiros que foram induzidos a erro.

Consta que diversos clientes foram persuadidos pela boa aparência do estabelecimento comercial e por acreditaram no denunciado, passaram a confiar em suas orientações.

Depreende-se que a partir da confiança criada entre as partes, Ayres informava aos clientes que seus veículos estavam com problemas mecânicos com altos custos de reparo, o que os levava a expressarem desejo de venda.

Posteriormente, o réu demonstrava interesse na aquisição do automóvel, dizendo, em alguns casos, que teria mais facilidade em executar os reparos e permanecer com o bem e, em outros, que teria mais facilidade em intermediar uma boa negociação, encobrindo, assim, a sua verdadeira intenção.

Dessa maneira, após realizar os contratos de compra e venda e estar na posse dos veículos e da documentação, não efetuava os pagamentos devidos. Em seguida, após diversas desculpas, quando as vítimas percebiam que não receberiam o valor da venda e procuravam o denunciado para reaverem seus automóveis, descobriam que Ayres já os havia revendido.

Na espécie, a denúncia descreve o caso de cada vítima individualmente, que ora deixo de reproduzir, para não alongar demasiadamente o julgamento.

P
ois bem.

Recurso da defesa

Após analisar as provas com acuidade, e em que pese os doutos argumentos manejados pela defesa,
verifico claramente a
presença do dolo do agente.

No caso, a
materialidade

e
autoria

rest
aram

devidamente
comprovada
s
através dos Boletins Unificados (
fls. 12/13, 37/38, 57/58, 78/79;

93/94, 9
7
/98,
1
11/
112, 130/131, 144/1
45, 164/165, 182/183-
verso
e 202/207
do Inquérito Policial
)

e
da
farta
prova
documenta
l, além
das declarações firmes e coesas
prestadas pelas
vítimas
e testemunhas
nas searas policial e judicial,
enquanto o réu valeu-se de seu direito de permanecer em silêncio.

Quanto ao ponto, c
omo bem desta
cado

pel
o
culto
Procurador de Justiça em
f
undamentado parecer:
“Em que pese a alegação defensiva de que o caso em apreço trata-se de mero inadimplemento contratual,
restou devidamente comprovada, ao longo da instrução processual, a prática dos delitos de estelionato
em prejuízo das vítimas Alessandro Tenório dos Santos, Jairo André Portela de Oliveira, Carlos Magno Batista da Silva, Maria Helena da Silva, Claudio Patrício Guzzo Lima, Regina Lúcia Ribeiro Alves, Theresa Cristina da Silva Lucas, Adriana Pereira de Moraes, Thiago Amaral Brotto, Adriana Costa Felix e André Luiz Dantas Domingos, todos praticados pelo Apelante. Sabe-se que, para a caracterização do crime de estelionato se faz necessária a presença de quatro requisitos, sendo eles: obtenção de vantagem ilícita, prejuízo a outrem, o uso de ardil ou artimanha e a indução da terceira pessoa a erro
.”

Recurso do Ministério Público

A Promotoria de Justiça demonstra irresignação
apenas
quanto às
penas-base
fixadas pelo juízo.

Assevera

que os
seguintes
vetores
contidos no art. 59 do Código Penal
devem ser analisados negativamente
: I)
culpabilidade, decorrente
da meticulosa premeditação de cada delito e
d
o alto poder de persuasão;
II)
circunstâncias,

pelo

modus operandi
empregado, pois o ardil se
prolongou

no tempo
em relação a diversas vítimas,
sendo certo que
a reprovabilidade da conduta foi ainda
maior
em relação
ao ofendido

J
airo, pois além de passar meses ludibriando-
o
,
o apelante
falsificou documento público
(DUT do veículo
, a fim de alcançar a fase final da fraude;
III)

consequências, pelo elevado prejuízo patrimonial
causado às vítimas, além do abalo
emocional
provocado
em

Theresa Cristina da Silva Lucas
(fato 8)
,
dada a relação estabelecida entre os familiares desta e o denunciado, por anos.

Quanto
à

dosimetria, verifico que
a
ilustre magistrada

firmou
todas
as penas-base no mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, por considerar as circunstâncias neutras ou inerentes ao tipo penal.

D
e fato,
verifico que
as circunstâncias judiciais

mencionad
a
s pelo
Parquet
merecem maior reprovação.

A
análise da
culpabilidade

impõe o exame da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.
N
o caso,
entendo que
o vetorial
transcende
o tipo penal,

considerando a premeditação e as estratégias adotadas pelo réu
para ludibriar as vítimas, ora demonstrando interesse em comprar
o
veículo
deixado em sua oficina
, ora
alegando ter mais facilidade para
intermedia
r
a venda, ora convencendo
a vítima
a financiar a compra de um automóvel/
motocicleta.

Verifico
que a
s
circunstâncias
extrapolam as normais
para a espécie,
pois os crimes se prolonga
r
am
por
meses
e, em relação à vítima Jairo, o apelante ainda
falsificou documento público (DUT do veículo), a fim de alcançar a fase final da fraude.

Já o
prejuízo
sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado o prejuízo exacerbado, justifica-se a valoração negativa
das
consequências do crime
, com ocorre
no caso em julgamento, cuja monta chega a R$ 261.600,00 (Duzentos e sessenta e um mil e seiscentos reais).

Como se sabe, o

delito

previsto
no
art.
171 do Código Penal

está sujeito à pena de
0
1
(
um
) a
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
e
multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,

o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo existente entre as
pena
s
mínima e máxima
abstratamente cominadas
no tipo penal
,
podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Assim, consi
derando
o intervalo de
0
4
(
quatro
) anos
,
a
média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
06

(
seis
) meses
.

Nessa linha
de raciocínio,

e
ntendo por bem
major
ar
as reprimendas iniciais em
01 (um) ano
e
06 (seis) meses de
reclusão

para cada crime,

restando fixadas
as sanções
individuais de
02 (dois) anos
e
06 (seis) meses de
reclusão,
além do
pagamento
de 20 (vinte) dias-multa.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
NEGO PROVIMENTO PARA A DEFESA E DOU PROVIMENTO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)